Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, SUYANNE DE COUTO OLIVEIRA, BRUNA KELLY OSORIO MEDRADO e NATANAEL LINHARES DA SILVA após a interposição do recurso de apelação, juntou aos autos a guia e comprovante do preparo fora do prazo recursal (ID 41241604). Dessa forma, faculto à SUYANNE DE COUTO OLIVEIRA, BRUNA KELLY OSORIO MEDRADO e NATANAEL LINHARES DA SILVA regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102